Tribunal: STF
Processo: HC 270887
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kauan da Silva Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.070.488/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 7).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso. Posteriormente, foi interposto Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo TJSC.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator conheceu do agravo e negou provimento ao REsp.
Interposto agravo regimental, o STJ negou-lhe provimento, mantendo o entendimento pelo conjunto probatório satisfatório para a condenação e pela legitimidade da ação policial (e-doc. 7).
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal devido à nulidade de provas obtidas mediante invasão de domicílio — por violação ao artigo 5º, inciso XI, da CF e ao Tema 280/STF — bem como por insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas.
Subsidiariamente, aponta a ocorrência de bis in idem na fundamentação para afastamento do tráfico privilegiado.
Requer, ao final:

“b) a concessão da ordem para reformar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AREsp nº 3070488/SC, reconhecendo a nulidade do ingresso domiciliar, por violação ao art. 5º, XI, da CF, com a declaração de ilicitude das provas dele decorrentes e a consequente absolvição do Paciente, com fundamento nos arts. 157, §1º, e 386, II, do CPP; 
c) Ainda, no mérito, caso não acolhida a tese de nulidade, seja concedida a ordem para absolver o Paciente Kauan da Silva Rodrigues da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de prova segura de autoria, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; 
d) Caso mantida a condenação, seja reconhecido o cabimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente redução da pena do Paciente”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, e negou-lhe provimento. 
2. O agravante sustenta nulidade da prova por invasão de domicílio, insuficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas e ausência de elementos que comprovem a dedicação a atividades criminosas, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões devidamente justificadas; (ii) saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a alegação de insuficiência de provas; e (iii) saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem reconheceu fundadas razões para o ingresso em domicílio, considerando, inicialmente, informações repassadas pela Agência de Inteligência, seguida da fuga de indivíduos ao avistarem a guarnição policial e, especialmente, a visualização de entorpecentes no interior da residência, antes mesmo de adentrá-la. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 
5. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 280, admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, indicando situação de flagrante delito.
6. A instância de origem fundamentou a condenação na higidez do conjunto probatório, ressaltando a harmonia entre os testemunhos policiais e as provas periciais (laudos de constatação e de dispositivos móveis). A revisão das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a condenação, como pretende a parte recorrente, não prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 
7. A negativa da causa especial de diminuição de pena não se amparou exclusivamente na análise isolada da quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes, mas sim em um acervo fático-probatório que demonstra, de maneira inequívoca, a dedicação do réu a atividades delituosas. Tal entendimento é corroborado pela apreensão de balança de precisão, petrechos destinados à mercancia ilícita e valores em espécie, elementos que, em conjunto, obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 7)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Em relação ao mérito, todavia, deve a decisão combatida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre a violação ao art. 240, § 1º, do CPP e tese de nulidade pela invasão de domicílio, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA se manifestou nos seguintes termos (grifos nossos):
"Conforme depoimentos colhidos em juízo, os Policiais Militares relataram que, após receberem informações da Agência de Inteligência sobre possível tráfico de drogas em uma residência situada na Rua Monte Fuji, bairro Monte Alegre, Camboriú — supostamente praticado por indivíduos do sexo masculino — dirigiram-se ao local indicado. 
Ao chegarem, constataram tratar-se de um conjunto de quitinetes. No momento em que ingressavam na a área comum que dá acesso às escadas do andar superior, ouviram alguém gritar, alertando sobre a presença da polícia. Em seguida, abordaram um indivíduo identificado como Vinícius, responsável pelo imóvel. 
Na sequência, os policiais observaram que os demais indivíduos correram para o interior da residência e, em tentativa de fuga, pularam da sacada para a casa vizinha. Ainda assim, foi possível deter outros dois suspeitos no interior da quitinete. 
Relataram, ademais, que antes mesmo de ingressarem no imóvel, visualizaram, por meio da porta, uma porção de substância entorpecente do tipo skunk sobre uma mesa, o qual exalava forte odor característico.
No local, foram apreendidos uma balança de precisão, embalagens utilizadas para acondicionamento de entorpecentes, além de uma mochila contendo porções adicionais de maconha, skunk, MDMA, dinheiro em espécie, joias de procedência não comprovada, um revólver com numeração suprimida, munições de calibres . 32, .38 e .40, rádio comunicador, refis de THC e cédulas de dólar. 
Por fim, asseveraram que conseguiram ainda apreender o adolescente que tinha fugido pela sacada, em uma casa vizinha. 
Verifica-se, assim, configurada a fundada suspeita que autorizava o ingresso dos agentes públicos na quitinete, diante das informações previamente repassadas pela Agência de Inteligência, que vinha recebendo denúncias sobre a prática reiterada de tráfico de drogas no local por indivíduos do sexo masculino. 
Ademais, os policiais relataram que, antes mesmo de adentrarem o imóvel, visualizaram, por meio de uma porta de vidro, substância entorpecente do tipo skunk sobre uma mesa, o que legitimou a realização de buscas no interior da residência.
Não se ignora, aqui, as alegações e precedentes trazidos pelas Defesas em suas Razões Recursais. 
Este Relator, porém, filia-se à corrente segundo a qual a situação em questão, quando, de pronto, os Agentes Públicos, avistam entorpecentes no interior de uma residência, ainda do lado de fora, e ocorre a fuga de outros indivíduos com a chegada da força policial, justifica a entrada dos Policiais no local e a realização de buscas, em razão da situação de flagrante delito, até porque havia denúncias junto a Agência de Inteligência que no local masculinos estavam realizando o narcotráfico de forma contínua. 
[...] 
Registra-se, de todo modo, que uma das condutas sobre a qual recaía a suspeita, qual seja, o tráfico ilícito de entorpecentes, é classificada como de natureza permanente, prolongando-se o estado de flagrância enquanto não cessar sua permanência, conforme art. 303 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário Mandado Judicial.” (fls. 454/455)
Infere-se do excerto acima que a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar decorreu de elementos concretos e objetivamente verificáveis que legitimaram a ação policial. Isso se deu em função, inicialmente, de informações repassadas pela Agência de Inteligência, seguida da fuga de indivíduos ao avistarem a guarnição policial e, especialmente, a visualização de entorpecentes no interior da residência, antes mesmo de adentrá-la. 
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a existência de fundadas razões que a justifiquem.
(...)
A revisão das premissas postas no acórdão recorrido, especialmente quanto à dinâmica do ingresso policial na residência, impõe necessário revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 
(...)
Noutro passo, sobre a violação ao art. 386, V e VII, do CPP e insuficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico, o Tribunal de origem assim se decidiu (grifos nossos): 
"A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1 - P_FLAGRANTE8, fls. 01/02, do APF), Boletim de Ocorrência (evento 1 - P_FLAGRANTE8, fls. 03/16, do APF), Termo de Entrega de Adolescente Responsabilidade e Compromisso (evento 1 - P_FLAGRANTE8, fl. 21, do APF), Auto de Exibição e Apreensão (evento 1 - P_FLAGRANTE8, fls. 37/38, do APF), Laudos Preliminar de Constatação (evento 1 - P_FLAGRANTE8, fls.39/40, do APF), Periciais (eventos 52 - LAUDO1, do APF; 34, e 141), Relatórios Circunstanciados de Missão Policial (eventos 168 e 184), e pela prova oral. 
O Laudo Pericial constatou que os entorpecentes apreendidos são maconha (1,949,kg - um quilo, novecentos e quarenta e nove gramas), ecstasy (602 - seiscentos e dois comprimidos), skunk (298,4g - duzentos e noventa e oito gramas) e metanfetamina (21,5g - vinte e um gramas e cinco decigramas), todas de uso proibido no Território Nacional, conforme Portaria n. 344, de 12.5.1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Veja-se (evento 34 - LAUDO1):
Analisando a prova oral produzida, transcrita anteriormente, é possível concluir, para além de dúvida razoável, que na data e local indicados na Inicial, os Apelantes guardavam e tinham em depósito os entorpecentes apreendidos, com destinação comercial, ainda que não exclusivamente. 
Diz-se isso pelos relatos firmes e coerentes dos Agentes Públicos, os quais esclareceram terem recebido, por meio da Agência de Inteligência, denúncias sobre a possível prática de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Monte Fuji, bairro Monte Alegre, em Camboriú, supostamente realizada por indivíduos do sexo masculino. 
De posse das informações, os agentes dirigiram-se ao endereço indicado, onde constataram tratar-se de um conjunto de quitinetes. Ao ingressarem na área comum que dá acesso às escadas do andar superior, ouviram imediatamente um grito alertando sobre a chegada da polícia, de indivíduo posteriormente identificado como Vinícius, responsável pelo imóvel. 
Na sequência, os agentes observaram que os demais indivíduos correram para o interior da residência, sendo que alguns chegaram a pular da sacada para a casa vizinha. Ainda assim, foi possível deter outros dois suspeitos no interior da quitinete. 
Relataram, ainda, que antes mesmo de ingressarem no imóvel, visualizaram, por meio de uma porta de vidro, uma porção de substância entorpecente do tipo skunk sobre uma mesa, a qual exalava forte odor característico.
No local, também apreenderam 01 (uma) balança de precisão, embalagens, e no interior de uma mochila, foi encontrada mais uma quantidade de maconha, skunk, MDMA, dinheiro, joias sem procedência, 01 (um) revólver com numeração suprimida, munições calibres 32, 38 e .40, dinheiro, rádio comunicador, refis de THC e dólares. 
[...] 
Todavia, as versões defensivas apresentadas revelam inconsistências relevantes e se mostram incompatíveis com os elementos constantes nos autos, especialmente com os depoimentos firmes e coerentes dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão, bem como com as informações previamente repassadas pela Agência de Inteligência, que apontavam a prática reiterada de tráfico de entorpecentes no local por diversos indivíduos do sexo masculino. 
Soma-se a isso, que o Laudo Pericial realizado nos aparelhos celulares dos Apelantes Vinícius e Darlan contém diversas imagens de psicotrópicos, além de conversas relativas a narcotraficância. Veja-se (evento 168 - REL_MISSAO_POLIC2): 
[...] 
No que se refere ao Recorrente Kauan, as provas constantes nos autos demonstram seu envolvimento com os demais Apelantes, Vinícius e Darlan, na prática do tráfico de entorpecentes. Kauan foi preso no local indicado pela Agência de Inteligência,  que já havia recebido diversas denúncias sobre a atuação contínua de indivíduos do sexo masculino no comércio ilícito de drogas. No imóvel, foram apreendidos 1,949 kg de maconha, 602 comprimidos e 8 fragmentos de ecstasy, 298 g de skunk, 21 g de MDMA, 5 refis de THC, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), uma balança de precisão e outros objetos comumente associados à atividade de tráfico. 
Ademais, como muito bem destacado pelo Ministério Público a quo, não foi apreendido no local qualquer instrumento destinado ao corte de cabelo, o que enfraquece a tese defensiva do Apelante Kauan, segundo a qual ele estaria no imóvel apenas para prestar esse tipo de serviço aos corréus, ao adolescente e aos demais indivíduos que se evadiram pela sacada (evento 186 - ALEGAÇÕES1): 
[...] 
Portanto, ao contrário do que alegam as Defesas, não restam dúvidas da prática do ilícito pelos réus, em especial diante da apreensão de 1.949kg de maconha, 602 comprimidos de ecstasy, 8 fragmentos de ecstasy, 298g de skunk, 21g de MDMA, 5 refis de THC, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), balança de precisão e outros petrechos comumente relacionadas ao comércio espúrio de entorpecentes. 
Ressalta-se, ademais, que inexiste afronta ao art. 155, do Código de Processo Penal, uma vez que houve a valoração de diversos elementos de prova, colhidos em ambas as fases procedimentais, os quais, em conjunto, são suficientes à comprovação dos fatos narrados na Denúncia. 
Assim, da análise do conjunto probatório, dúvidas não restam de que os Recorrentes Darlan e Kauan comercializavam as substâncias entorpecentes apreendidas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tipificando o delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, não merecendo acolhimento as teses absolutórias.” (fls. 456/460)
Conforme se infere do excerto referido, a Corte de origem, à luz do conjunto probatório, reconheceu estar devidamente demonstrada a autoria e a materialidade delitivas, destacando, especialmente, a coesão e conformidade dos depoimentos dos policiais com as provas produzidas nos autos (como os laudos de constatação de droga e o resultante da análise pericial dos aparelhos apreendidos), que bem comprovam a apreensão de drogas ilícitas e petrechos destinados ao tráfico em poder do agravante. 
No contexto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a condenação, como pretende a parte recorrente, não prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido (grifos nossos):
(...)
Por fim, no que concerne à alegada violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e ao pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, o Tribunal a quo assim decidiu (grifos nossos):
"No caso dos autos, embora o Apelante Kauan seja tecnicamente primário (evento 4 - CERTANTCRIM2),  restou comprovada sua dedicação às atividades criminosas, especialmente em razão das informações da Agência de Inteligência que dava conta de que vários masculinos estariam realizando o tráfico de entorpecentes no referido endereço, o que realmente foi confirmado com a apreensão de 1.949kg de maconha, 602 comprimidos de ecstasy, 8 fragmentos de ecstasy, 298g de skunk, 21g de MDMA, 5 refis de THC, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), balança de precisão e outros petrechos comumente relacionadas ao comércio espúrio de entorpecentes, elementos que apontam que Kauan praticava a narcotraficância há um tempo considerável, em conjunto com os corréus Darlan e Vinícius. 
Ademais, além da vultosa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na quitinete, também foram localizados 01 (um) revólver Taurus calibre 38 com numeração suprimida, 16 (dezesseis) munições calibre 38, 04 (munições) calibre .40, 01 (uma) munição calibre 32, além de rádio comunicador, joias de origem duvidosas, embalagens, faca, petrechos comumente utilizados para o fracionamento de entorpecentes, o que demonstra, também, o envolvimento dele com ilícitos. 
Em tais situações, quando resta evidente que o réu se dedica à prática reiterada de crimes, este Órgão Fracionário afasta a possibilidade de concessão do privilégio, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.
Logo, as circunstâncias do fragrante, aliadas à apreensão de vasto material entorpecente e artefatos bélicos, não deixam dúvidas de que o Recorrente Kauan comercializava entorpecentes de maneira habitual, razão pela qual incabível a incidência da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. 
[...] 
Por outro lado, embora não se desconheça o Tema 1139 do STJ, é válido destacar que apesar de tecnicamente primário, o Apelante Kauan também responde ação penal por estar, em tese, associado a organização criminosa denominada PGC (Primeiro Grupo Catarinense (autos n. 5006656- 54.2024.8.24.0113), o que confirma, aliado às circunstâncias da prisão, que ele se dedica a atividades criminosas. 
Assim, o Apelante Kauan não faz jus à benesse, por não preencher os requisitos legais." (fls. 460/461)
Na hipótese sub examine, o afastamento da causa especial de diminuição de pena não se sustentou apenas na análise isolada da quantidade e variedade de entorpecentes, mas no conjunto de elementos circunstanciais que, de forma inequívoca, comprovam a dedicação do réu a atividades criminosas. Tal conclusão é robustecida pela apreensão de (para além de drogas de naturezas diversas) balança de precisão e outros petrechos comumente relacionados ao comércio espúrio de entorpecentes e quantia em dinheiro, impedindo, assim, a concessão da benesse do tráfico privilegiado. 
Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, conforme precedentes a seguir destacados:
(...)
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (e-doc. 7)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 
2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 
3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 
4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas obtidas na busca domiciliar — bem como das delas derivadas — e afirmaram a existência de elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 
3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

Ainda, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, entendo que o pedido não merece prosperar.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 

Por fim, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que “as circunstâncias do fragrante, aliadas à apreensão de vasto material entorpecente e artefatos bélicos, não deixam dúvidas de que o Recorrente Kauan comercializava entorpecentes de maneira habitual”(e-doc. 7). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. 
II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. 
III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 
2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da a